Tribunal: TJMT
Processo: 1004052-07.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004052-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE JESUS LEAO NETO - CPF: 069.343.481-33 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes e faturas do cartão de crédito).

2. Comprovada a origem da obrigação, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé. Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a alteração dos fatos e evidente tentativa de enriquecimento ilícito.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a reclamante ao pagamento de multa 5% (cinco por cento) do valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inscrição e, quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81 do CPC.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especial cíveis em razão da complexidade da matéria pela necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pela recorrida, requerendo a anulação da sentença e a extinção do processo sem julgamento do mérito. Subsidiariamente requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- Incompetência do Juizado Especial - Perícia Grafotécnica

O recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de perícia, mais precisamente, exame grafotécnico no termo de adesão apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

No caso, contrato devidamente assinado e a cópia dos documentos pessoais da recorrente existentes nos autos são suficientes para consignar que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança entre si, sendo desnecessária a pretendida prova pericial e, por consequência, não merece guarida a alegação de incompetência do juízo.

O posicionamento firmado no âmbito desta Turma Recursal é no sentido da desnecessidade de perícia grafotécnica quando há similitude entre as
assinaturas
ou erro verificável de plano.

Portanto, deixo de acolher a preliminar suscitada, confirmando a competência do Juizado Especial, inexistindo vício na sentença recorrida.

Preliminar rejeitada.

O recorrente não traz outros argumentos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser confirmada, posto que recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação dos serviços e a regularidade da inscrição negativa diante da inadimplência da recorrente.

Por fim, em relação à condenação do Recorrente às penas por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a parte autora, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021